Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DEFEITUOSO. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 167,81 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), além da obrigação de restabelecer o pleno funcionamento da linha de telefone fixa discutida nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é cliente da requerida desde meados de 1980, mediante contrato de prestação de serviço telefônico fixo. Ressaltou que desde 2018 a referida linha telefônica começou a apresentar problemas. Pontuou que, por diversas vezes, entrou em contato com a ouvidoria da requerida, mas nada foi resolvido. Afirmou que, em dezembro de 2022, a linha ficou totalmente muda, parando de funcionar desde então. Esclareceu que procurou a ré por diversas vezes, inclusive com o comparecimento de técnicos à sua residência, que o informavam da necessidade de troca dos cabos que saíam da caixa localizada na rua. Asseverou que se encontra quite com todas as suas obrigações, contudo, o serviço parou de funcionar por completo, desde dezembro de 2022 e que, portanto, está sendo cobrado indevidamente, uma vez que não teve o serviço prestado pela empresa requerida.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na alegação da falha da prestação do serviço, no pedido de devolução do valor pago nas faturas, desde janeiro de 2018 e na aplicação da devolução em dobro.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a r. sentença entendeu que a interrupção do serviço ocorreu no mês de outubro de 2022, determinando a devolução apenas das faturas referentes novembro de 2022, fevereiro e março de 2023. Contudo, asseverou que a falha na prestação do serviço ocorreu desde 2018, não com a interrupção da linha, mas com diversos defeitos que prejudicaram o correto funcionamento do serviço. Ressaltou que a interrupção do serviço de forma definitiva, só ocorreu no ano de 2022, mas apresentava defeito desde 2018. Pontuou que continuava a realizar os pagamentos das faturas, com receio de ser incluído no banco de dados de proteção ao crédito. Afirmou que o ressarcimento deve ser dar de forma dobrada, ante a existência de má-fé da recorrida, pois foi cobrado por quantia indevida e efetivou o pagamento mesmo diante de um erro injustificável da empresa requerida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para que a sentença seja reformada julgando procedentes os pedidos iniciais.
7. Na espécie, a falha na prestação do serviço é incontestável, inclusive com o reconhecimento pela própria empresa recorrente, quando informou, em sede de processo administrativo junto ao PROCON/DF, que promoveu a devolução de valores cobrados indevidamente referente aos meses após a interrupção do serviço (outubro de 2022) - ID52685901.
8. Contudo, tal qual constante na sentença recorrida, o recebimento de técnicos para verificação dos serviços desde o ano de 2018 não caracteriza falha na prestação de serviços apta a ensejar a devolução dos valores pagos desde então, conquanto não há comprovação de que os defeitos apontados à época tenham impossibilitado o uso da linha telefônica, cujos valores somente foram questionados junto ao órgão de proteção aos direitos do consumidor em 2022 e judicialmente em 2023.
9. Da repetição do indébito. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na hipótese dos autos a cobrança dos valores decorre do contrato vigente, embora a falha na prestação permita sua restituição por serviços não prestados conforme o contratado. Contudo, não restou configurado os elementos caracterizadores da má-fé. A empresa recorrida, sempre respondeu a todos os questionamentos, tanto na esfera administrativa (PROCON), como na judicial, demonstrando o seu intento em solucionar o problema. Pedido de restituição em dobro rejeitado.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas, ante a gratuidade judiciária. Fixados honorários no valor correspondente a 10% da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.